Tribunal: TCU
Processo: 009.167/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para averiguar existência de sobrepreço no Contrato UHDT das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial constituída em atendimento ao Acórdão 632/2017-TCU-Plenário , para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito do Contrato 0858.0060702.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Queiroz Galvão-Galvão-Iesa (Consórcio QGGI), para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios - UHDT (U-2500), incluindo a Unidade de Hidrotratamento de Querosene (U-2600) e Subestações Elétricas Unitárias (SE-2500 e SE-2600), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação solidária dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa para a irregularidade referente ao superfaturamento decorrente da diferença de desconto mediante atuação do cartel fraudando a licitação da unidade UHDT-Comperj, conforme estudo econométrico resultante do Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário , e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. a quantia de R$ 216.036,887,36 (valor atualizado com juros até 11/12/2020, conforme demonstrativo à peça 97 dos autos, referente aos pagamentos efetuados com o sobrepreço detectado de R$ 129.902.408,03 (data base: 10/6/2010), a ser atualizada até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX), na condição de Diretor de Abastecimento da Petrobras, por: (i) aprovar a contratação das obras da UHDT-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.824, de 12/8/2010; e (ii) por praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição a competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.2. Sr. Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por (i) aprovar a contratação das obras da UHDT-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.824, de 12/8/2010; e (ii) por praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição a competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.3. Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX), na condição de Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, por: (i) ser signatário do DIP ENGENHARIA 508/2010, que propôs para a contratação do Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa) para execução das obras da UHDT-Comperj com preços excessivos; e (ii) por praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição a competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras, e a prática de preços excessivos, o que propiciou a ocorrência de formalização do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.4. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX), na condição de Presidente da Petrobras, por: (i) aprovar a contratação das obras da UHDT-Comperj com sobrepreço, conforme Ata DE 4.824, de 12/8/2010; e (ii) por descumprir os deveres dos administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou, se deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; por falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; pela supervisão e controle deficientes dos atos praticados por seus subordinados; por obstruir os trabalhos de fiscalização do TCU; por falhar no seu dever de investigar, pois não adotou as providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidade apontados pela auditoria do TCU no empreendimento, o que resultou a ocorrência de formalização do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj) com sobrepreço e consequente superfaturamento, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.5. Consórcio Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa (CNPJ 12.493.046/0001-79), na condição de signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por se beneficiar de atos de corrupção e de conluio que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.6. Construtora Queiroz Galvão S.A . (CNPJ 33.412.792/0001-60), na condição de integrante do Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.7. Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79), na condição de integrante do Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.8. Iesa Óleo e Gás S.A . (CNPJ 07.248.576/0001-11), na condição de integrante do Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por praticar atos de corrupção e conluio, por intermédio de seus representantes, assim como beneficiar-se do superfaturamento resultante do referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.9. Galvão Participações S.A (CNPJ 11.284.210/0001-75), na condição de controladora da empresa Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79), integrante do Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa), responsável pela execução do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por agir com abuso da personalidade jurídica por intermédio dos seus presidentes, diretores e/ou empresas, de forma a contribuírem diretamente para a prática do conluio e de corrupção ativa, que resultou no superfaturamento detectado no referido ajuste, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.10. Espólio do Sr. Ildefonso Colares Filho (CPF XXX.554.933-XX), na condição de Presidente da Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60) e signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.11. Sr. Othon Zanoide de Moraes Filho (CPF XXX.975.198-XX), na condição de Diretor da Construtora Queiroz Galvão S.A. (CNPJ 33.412.792/0001-60), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros da sociedade empresarial, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.12. Sr. Dario de Queiroz Galvão Filho (CPF XXX.175.453-XX), na condição de Presidente da holding Galvão Participações S.A (CNPJ 11.284.210/0001-75), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.13. Sr. Erton Medeiros Fonseca (CPF XXX.579.318-XX), na condição de Diretor da Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79) e signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.14. Sr. Guilherme Rosetti Mendes (CPF XXX.915.287-XX), na condição de Diretor da Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79) e signatário do Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; 9.1.15. Sr. Valdir Lima Carreiro (CPF XXX.353.909-XX), na condição de Presidente da Iesa Óleo e Gás S.A. (CNPJ 07.248.576/0001-11), por participar em atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com sobrepreço, em particular o Contrato 0858.0060702.10.2 (UHDT-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Engevix, contrariando o Princípio da Economicidade e com infração ao disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 3o e 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e item 1.2 do Decreto 2.745/1998; Valor Original do Débito: R$ 129.902.408,03 ( data base: 10/6/2010). Valor Total do Débito Atualizado (Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 2o e 3o da Lei 6.822/1980. De acordo com a Decisão 1.122/2000-TCU-Plenário e o Acórdão 1603/2011-TCU-Plenário com alterações do Acórdão 1247/2012-TCU-Plenário ): R$ 216.036.887,36 - Entre 27/5/2013 (data prevista originalmente para conclusão do contrato) até a data 11/12/2020 (peça 97). 9.2. autorizar a realização de fiscalização de conformidade, com fundamento no inciso I do art. 249 do RI/TCU, na Petrobras com vistas a examinar a legalidade e economicidade dos termos aditivos do Contrato 0858.0060702.10.2, firmados entre a Petrobras e o Consórcio QGGI (Queiroz Galvão-Galvão Engenharia-Iesa) para a execução das obras da UHDT-Comperj, em virtude dos indícios de acréscimos de prazo e custos durante a execução contratual envolvendo indícios de pagamento de propina a agente públicos e privados, incluindo a possibilidade de se analisar os preços contratados com base nas notas fiscais que porventura o TCU tenha acesso; 9.3. autorizar o acesso dos responsáveis a todas as peças processuais, incluindo as que tenham sido classificadas como sigilosas apenas pelo próprio TCU, ficando os responsáveis obrigados a resguardar a confidencialidade das informações, nos termos do art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis.